Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721914-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP, TORRES E KUMMER ADVOGADOS AGRAVADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão que concedeu a medida liminar para determinar o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do cumprimento de sentença movido em desfavor de FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP e por TORRES E KUMMER ADVOGADOS. Nas razões dos embargos, o agravado assevera que houve omissão quanto à preclusão consumativa do direito ora discutido. Argumenta que nos autos do agravo de instrumento 0717966-94.2022.8.07.0000, ora em fase de agravo interno, os agravantes, formulam pedido idêntico ao veiculado neste agravo de instrumento, pois requereram a reforma de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0010282-11.2012.8.07.0001, que determinou a emenda da inicial para retificar o laudo pericial anexado no ID 119216229, excluindo a cobrança das comissões datadas de julho de 2001 a fevereiro de 2007, eis que prescritas por sentença transitada em julgado (ID 38115399). É o relatório. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide" (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Cabe salientar que a omissão ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Na hipótese em apreço, o recorrente pretende o não conhecimento do agravo de instrumento, mediante o reconhecimento de omissão quanto à preclusão consumativa, alegando que no agravo de instrumento 0717966-94.2022.8.07.0000 os agravantes formulam pedido idêntico ao veiculado neste agravo de instrumento. O ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Todavia, os recursos foram interpostos contra decisões diversas. Os agravantes recorrem contra a decisão de ID 127043633 que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, enquanto no agravo de instrumento 0717966-94.2022.8.07.0000 a decisão recorrida foi a de ID 123417304. Apesar de tratarem da mesma matéria de fundo, a propositura do primeiro agravo de instrumento 0717966-94.2022.8.07.0000 não configura impeditivo da apreciação da matéria lá veiculada, uma vez que o próprio agravado, nas razões destes embargos, reconhece que o referido recurso não foi conhecido. Cumpre aqui destacar que o não conhecimento do agravo de instrumento 0717966-94.2022.8.07.0000 se deu em razão do reconhecimento da ausência de conteúdo decisório, o que reforça a constatação de que a matéria não está preclusa, pois inexiste apreciação em segundo grau de jurisdição da pretenso de retificação do laudo pericial anexado no ID 119216229, excluindo a cobrança das comissões datadas de julho de 2001 a fevereiro de 2007. Ante o exposto, ausente qualquer impedimento para apreciação da matéria nesta sede recursal, sendo relevante ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses das partes, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. Ante o exposto, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos de declaração. Comunique-se ao juízo da origem. Após decorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator